Tribunal: STF
Processo: HC 200183
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Urbano Santos/MA, no processo nº 568-10.2018.8.10.0138, determinou a prisão preventiva do paciente, ante os crimes dos artigos 121, § 2º, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe), e 129 (lesão corporal) do Código Penal. Destacou a fuga do paciente do distrito da culpa, logo após a prática dos crimes, aludindo a certidão de oficial de justiça por meio da qual revelada a impossibilidade de efetuar citação, no que não encontrado. Concluiu indispensável a custódia para garantir a aplicação da lei penal. O mandado de prisão foi cumprido em 15 de dezembro de 2020.
    Em 18 de dezembro seguinte, não acolheu pedido de liberdade provisória. Salientou imprescindível a manutenção da custódia à aplicação da lei penal. Teve como inadequada a substituição por medida cautelar diversa, reportando-se a depoimento da vítima, no qual informou ter o paciente comportamento agressivo e, além de andar armado, haver intimidado-a, no que, por duas vezes, depois do crime, passou em frente à residência. Ressaltou insuficiente ao afastamento a crise sanitária decorrente do novo coronavírus, frisando não ser do grupo de risco nem comprovada a impossibilidade de receber, no estabelecimento prisional, tratamento médico adequado. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 652.497/MA. O Relator indeferiu o pedido de implemento de medida acauteladora.
    O impetrante afirma insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a custódia preventiva. Diz violado o artigo 366 do Código de Processo Penal. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O Juízo, ao não acolher pedido de liberdade provisória, referindo-se a depoimento da vítima, assentou, além da fuga do distrito da culpa, o fato de andar armado e de intimidar a vítima, havendo, após o crime, passado duas vezes em frente à residência desta. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender –, foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A pandemia covid-19 é insuficiente a afastar a prisão preventiva. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso deste habeas corpus não prejudicada o de nº 652.497, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Joel Ilan Paciornik. 
    6. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator